Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. agentes de trânsito. gratificação de fiscalização de trânsito em período de descanso. LEI DISTRITAL 6.164/2018. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA - IR. INCIDÊNCIA.

1. O Imposto de Renda, tributo de competência da União, incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza e tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais não compreendidos como renda), sendo que a sua incidência independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção (art. 153 da CF c/c art. 43 do CTN).

1.1. Conforme disposto pelo art. 44 do CTN, a base de cálculo do imposto em questão é o montante, real, presumido ou arbitrado, da renda ou proventos tributáveis.

1.2 Por renda, entende-se o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos (art. 43, I, do CTN), tendo o art. 66 da LC no 840/2011 disposto que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público é fixada em lei, sob a forma de subsídio ou remuneração mensal.

1.3. Segundo o art. 68 da LC no 840/2011, a remuneração dos servidores públicos pode ser composta por verbas de natureza remuneratória e indenizatória.

1.3.1. São remuneratórias aquelas que decorrem da efetiva realização do trabalho (vencimentos e vantagens permanentes, temporárias ou periódicas, nestas encontrando-se as gratificações; os adicionais; os abonos; e indenizações) e, portanto, compõem a base de cálculo para a incidência do imposto de renda – arts. 68 a 100 da LC no 840/2011. Por outro lado, são indenizatórias aquelas que têm por finalidade reparar ou recompor o servidor por gastos relacionados ao trabalho (diária e passagem para viagem, transporte, alimentação, creche ou escola, fardamento, conversão de férias ou de parte delas em pecúnia, abono de permanência, créditos decorrentes de demissão, exoneração e aposentadoria relativos a férias ou adicional de férias ou conversão de licença-servidor em pecúnia), sobre as quais não incide imposto de renda – arts. 101 a 114 da mesma LC.

2. O Distrito Federal publicou a Lei no 6.164/2018, instituindo a gratificação de fiscalização de trânsito em período de descanso, no âmbito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER-DF e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran-DF, aos agentes de operação de trânsito, aos agentes de trânsito rodoviários e aos agentes de trânsito que estiverem em folga e exercerem atividades de fiscalização e policiamento, devidamente lotados nas unidades vinculadas à Superintendência de Trânsito - Sutran do DER e à Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito - Dirpol do Detran-DF (art. 3o).

2.1. Do art. 5o da Lei no 6.164/2018, depreende-se que o valor da cota da gratificação de fiscalização de trânsito em período de descanso é de R$ 300,00 e referido valor apenas será devido ao agente de trânsito rodoviário e ao agente de trânsito que trabalhe 7 horas de serviço no mês de referência, conforme definido nas escalas de serviço previamente aprovadas pelo DER-DF e pelo Detran-DF.

2.2. Considerando que a gratificação de fiscalização de trânsito em período de descanso é paga em razão da realização do trabalho e não para reparar ou recompor gastos relacionados ao labor, conclui-se por sua natureza remuneratória, sobre a qual pode incidir o imposto de renda.

3. Apelação desprovida.